Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONCUTA. IMPROCEDENTES. PERDÃO JUDICIAL. VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. Não há falar em atipicidade da conduta, com ausência de dolo, quando o acusado ameaça de morte intencionalmente a vítima, causando-lhe fundado temor de sofrer mal injusto e grave.
3. Não se aplica o art. 140, § 1o, incs. I e II, do Código Penal, pois não estão presentes os requisitos para a configuração da retorsão imediata. A simples leitura do dispositivo deixa claro que tal benefício é aplicado nos crimes de injúria, e não de ameaça, como é o caso dos autos.
4. O acusado ostenta maus antecedentes, pois já foi condenado definitivamente em diversos processos, segundo sua folha de antecedentes penais.
5. As circunstâncias do crime são negativas, pois a vítima foi ameaçada de morte pelo acusado, no seu próprio local de trabalho, uma farmácia, em plena luz do dia. Ademais, durante o cometimento do crime, o acusado sequer se importou com a presença de outras pessoas no recinto, como clientes e demais funcionários, nem com as câmeras de segurança existentes no local.
6. As consequências do crime são negativas porque a vítima teve que mudar o seu comportamento, após o fato, uma vez que, por temer sua integridade, passou a se esconder do acusado, todas as vezes em que o avista naquela localidade.
7. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
8. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
9. A reincidência e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime) afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e de aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) e justificam a imposição do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
10. A defesa requereu a concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, no entanto carece de interesse recursal, pois ficou registrado no decisum que “o réu poderá apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”.
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.